Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCUMPRIMENTO. CONDUTA OMISSIVA. REITERADA INTIMAÇÃO DA PARTE. ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA. OCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, INC. IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 77, IV, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva da parte que, uma vez advertida de que sua conduta pode ser punida como atentatório à dignidade da justiça, não cumpre com exatidão as decisões jurisdicionais, sejam elas de natureza provisória ou final. Caso em que a parte ré, após ter requerido a produção de prova pericial, malgrado não tenha anuído com o valor dos honorários periciais arbitrados, quedou-se inerte e não atendeu às expressas e reiteradas determinações judiciais para depositar os honorários periciais, mesmo advertida da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.
2. O fato de se conduzir a instituição financeira agravante conforme a norma proibitiva enseja a aplicação do comando sancionador a ela correspondente. Submetido está o autor da conduta vedada ao pagamento da pena pecuniária, até porque solenemente ignorou prévia advertência acerca do comportamento desleal que adotou, da falta de cooperação com que se conduziu e da inegável tentativa de tumultuar o regular prosseguimento do feito.
3. Recurso conhecido e desprovido.